Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701064-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO COUTO DANTAS JUNIOR IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na decisão de ID 42791920, o CEBRASPE foi intimado para que, no prazo de 48 horas, informasse o motivo do indeferimento da inscrição preliminar do impetrante. Sobreveio o Ofício de ID 42833724, pelo qual o CEBRASPE informou que o indeferimento da inscrição se deu pelo não cumprimento ao disposto no item 6.3, do Edital, uma vez que o candidato não enviou imagens dos documentos exigidos. Consta no referido ofício que o impetrante não interpôs recurso administrativo contra o indeferimento da inscrição preliminar. Brevemente relatos, decido. O pedido liminar deve ser indeferido. Pretende o impetrante a concessão de liminar que lhe assegure a realização da prova objetiva, a ser realizada no dia 05/02/2023, relativa ao concurso público para provimento do cargo de juiz de direito substituto da Justiça do Distrito Federal, tendo em vista o indeferimento de sua inscrição. Com efeito, colhe-se da narrativa do impetrante que, quando da realização de sua inscrição no concurso, efetuou o pagamento da taxa e enviou os documentos necessários, mas que, contudo, o pedido de inscrição preliminar não foi aceito, razão pela qual requer a concessão de liminar, para determinar que a autoridade coatora defira sua inscrição. Como visto, informa o CEBRASPE que o indeferimento se deu pela não observância do item 6.3.2, do Edital. O item 6.3.2., do edital, estabelece o seguinte: 6.3.2. Para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá, bem como enviar, por upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, durante o período de inscrição preliminar estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, as imagens dos documentos a seguir, bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital: a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18 da Resolução CNJ no 75/2009, ou deferimento de solicitação de isenção da taxa; e b) documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa. Infere-se que o candidato deve apresentar, para fins de inscrição preliminar, as imagens relativas ao comprovante de pagamento da inscrição e de documento com foto, que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa. Ocorre que, conforme informou o CEBRASPE, o impetrante não apresentou os referidos documentos, tampouco instruiu o presente mandado de segurança com prova de que tais documentos foram regularmente enviados no momento da inscrição. Ou seja, na presente via, cuja prova deve ser pré-constituída, caberia ao impetrante ter demonstrado, com clareza, o cumprimento dos requisitos elementares ao deferimento da inscrição preliminar, tal como disposto no item 6.3.2, o que não restou certo pela prova documental que instruiu a petição inicial. Destarte, ao menos neste juízo de cognoscibilidade, não há como deferir o pedido liminar, diante da ausência de probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator